Tribunal: TJDFT
Processo: 0736253-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO AFASTADA. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA CONCEDIDO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E REJEITADA.
1. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita pois a jurisprudência deste Tribunal já reconheceu o cabimento de reclamação criminal contra decisão que defere ou denega medidas protetivas de urgência.
2. Na espécie, a animosidade entre a Reclamante e o suposto agressor se refere à guarda e visitação da filha menor, matéria que está sendo discutida na Vara de Família competente. Não configurada situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, inviável a concessão da medida pretendida.
3. Considerando-se que os fatos envolvem guarda e visitação de criança e adolescente, inclusive, com a juntada de inúmeros documentos que tramitam na Vara de Família, concede-se o pedido formulado pela Reclamante para tramitação do feito em segredo de justiça.
4. Reclamação conhecida e rejeitada. Pedido de tramitação do feito em segredo de justiça deferido.